Tribunal: TJDFT
Processo: 0764254-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
I – A majoração dos alimentos na ação revisional em valor inferior ao postulado pelo autor não representa sucumbência recíproca, pois a verba é arbitrada pelo Juiz, em consonância com o binômio necessidade e possibilidade.
II – Os honorários advocatícios na sentença de procedência do pedido revisional de alimentos serão fixados em percentual sobre a condenação, que corresponde a 12 prestações mensais pedidas pelo autor, arts. 85, § 2o, e 292, inc. III, do CPC. Sanada a contradição, com efeitos infringentes.
III - Embargos de declaração parcialmente providos.